Tribunal: TCU
Processo: 004.999/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido no âmbito de Representação acerca de possíveis irregularidades na utilização de recursos de precatório do Fundef para pagamento de profissionais da educação e de honorários advocatícios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Felipe Ferreira Dias, prefeito do Município de Cristino Castro/PI, em face do Acórdão 2160/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterados os termos do Acórdão 2160/2025-TCU-Plenário ; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.